Tribunal: TJES
Processo: 5005234-74.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005234-74.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL e outros
RECORRIDO: PEDRO PEREIRA NOE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da requerida que deixou de enviar o DUT assinado impossibilitando a transferência para o nome do autor, tendo a sentença determinado a emissão do documento em até 15 dias e condenado a requerida a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a requerida ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, pois o autor tinha prazo para realizar o envio da documentação, que não foi cumprindo e caberia a ele promover a transferência perante o DETRAN, não havendo pendências da parte requerida em relação ao contrato do autor.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4950947, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4950950.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações da requerida de que conforme do Código de Transito Brasileiro compete ao comprador
promover junto ao DETRAN a transferência do veículo,
cabendo a instituição financeira apenas e tão somente fornecer a verba para aquisição do bem e entregar a documentação integral,
o que foi feito.

Nesse sentido, co
munga-se com a r. sentença que reconheceu falha na prestação do serviço por parte da requerida
que deixou de enviar a documentação integral que possibilitasse a transferência do veículo, pois conforme expresso na Lei nº 11.649/2008 que trata sobre arrendamento mercantil de veículos, cabe a sociedade de arrendamento, na qualidade de arrendadora, em até 30 dias
após o recebimento dos documentos, devolve-los ao arrendatários, especialmente o DUT assinado, vejamos:

Art. 1º Nos c
ontratos de arrendamento mercantil de veículos
automotivos,
após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas,
das obrigações pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem, exigida pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974,
a sociedade de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendadora, deverá, no prazo de até trinta dias úteis, após recebimento destes documentos, remeter ao arrendatário:

I -
o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado pela arrendadora,
a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito do Estado;

Dessa forma, conforme art. 373 do CPC, cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e a requerida dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autora, nesta toada, o autor faz prova de que em 2021 enviou os documentos por correios (id nº 4950868), bem como que preencheu o termo de solicitação de encerramento (id nº 4950867) e realizou o pagamento do pedido de segunda via da CRV, em contrapartida, a requerida se limita a alegações de ausência de responsabilidade pela transferência, sequer prova que buscou regularizar a situação com envio do documento assinado.

Aliás, o alegado descumprimento de requisito para obtenção dos documentos é descabida, pois a ré sequer indica qual eventual requisito teria o requerente deixado de observar para obtenção do regular documento, que não o prazo, ocorre que independente mente do momento no qual foi procedida a solicitação, tendo o autor quitado o veículo é seu direito a aquisição da CLV assinada, de modo que recebidos os documentos caberia a ré em até 30 dias promover a devolução, com o DUT devidamente assinado.

A propósito,

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE DA ARRENDADORA PELA EMISSÃO DO DUT

QUANDO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE LEASING
COM OPÇÃO DE COMPRA. DANO MATERIAL INEXISTENTE, DEPRECIAÇÃO NATURAL DO VEÍCULO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, DEMORA NA EMISSÃO DUT PARA TRANSFERÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito da Lei n. 9099/95, com pedidos cumulados de reparação por danos materiais e morais. O pedido de reparação por danos materiais foi julgado improcedente. O pedido de reparação por danos morais foi procedente pela não emissão do DUT, responsabilidade que cabe à arrendadora do veículo, sendo a ré condenada ao pagamento de R$ 4.000, 00 (quatro mil), R$ 2.000,00 para cada autor. Também se impôs à instituição financeira a obrigação de emitir o DUT para possibilitar a transferência da propriedade do bem para a parte autora. 2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. O autor pleiteando o aumento do valor da indenização por dano moral e a condenação da parte ré em danos materiais. A parte pugna pelo provimento para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, argumentando, ainda, que a obrigação imposta seria impossível de ser cumprida por depender de atos a serem praticados pelo primeiro réu. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Apenas o autor apresentou contrarrazões. 3. Consta dos autos que os autores, em abril de 2008, firmaram contrato de LEASING, visando a aquisição do veículo Pálio ELX 1.3, 8v, Flex, ano 2005, Placa GWV7443. O contrato foi formalizado com o segundo Réu, Banco Pan Americano, que passou a ser proprietário do veículo, o qual pertencia originariamente ao 1º réu. No contrato, ficou consignado o direito de aquisição pelos autores quando do término do prazo do contrato. 4. O contrato de arrendamento mercantil celebrado pelas partes foi quitado no ano de 2017.
Nestas espécies de contratos, o arrendatário, após a quitação, tem a opção de comprar o bem, hipótese em que deverá formalizar tal intenção perante à arrendadora, a qual incumbe enviar para o arrendatário o DUT devidamente preenchido em nome daquele para que promova a alteração da titularidade do veículo no órgão de trânsito competente
. 5. No caso concreto,
a requerida não se desincumbiu da prova que teria entregado o DUT do veículo ao autor após a quitação do contrato de arrendamento mercantil, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, reconhecendo que ela própria não estava na posse do aludido documento.
Tal qual restou decidido na sentença: ? (...) diante do inegável extravio do documento de transferência do veículo, competia à requerida buscar o Sr. EDINER DA PONTE PRADO ou o DETRAN-DF, e solicitar a emissão da segunda via do DUT para, desse modo, viabilizasse a alteração de propriedade do bem para os autores.? É sabido que, em regra, as instituições financeiras não negociação veículos e sim concedem financiamento. No caso concreto dos autos, empresa do ramo de revenda de veículos foi quem negociou a intermediação da contratação do financiamento entre o autor e a financeira para quitação do veículo.
Assim, a partir do momento em que a financeira autoriza alguma empresa intermediar a contratação do financiamento, ela se responsabiliza por todos os atos daí decorrentes, inclusive quanto à emissão de documentos para a transação se torne regular
. Em se tratando de financiamento de veículo, era dever da financeira exigir do intermediário que agisse com a mais correta retidão para que o contrato alcançasse seu objetivo.
Por isso, era obrigação sua exigir a transferência para seu nome e entregar o DUT para o financiado após a quitação do contrato, o que não fez.
6. A obrigação de fazer imposta na sentença não é impossível de ser cumprida, uma vez que a financeira tem meios para tal. Seja exigindo providência da empresa que intermediou a compra e venda do veículo, seja entrando em contato com o antigo proprietário para que ele forneça a documentação exigida. Tal como os autores informam, havendo necessidade de vistoria no veículo para a emissão de segunda via do DUT, o bem está em poder deles. 7. Nesse passo, inegável a demasiada demora da requerida em atender à solicitação dos autores para a entrega do DUT, acarretando-lhes aborrecimentos e inquietação, mas sobretudo sentimento de impotência, angústia e desgosto com a situação, diante impossibilidade de transferir o veículo adquirido em seu nome, fato apto a caracterizar dano moral. 8. No que tange aos valores a serem arbitrados a títulos dano moral, importa dizer que esse se destina a recompor a lesão aos direitos personalíssimos, causada por atos que atinjam a dignidade da pessoa, como ocorrido no caso concreto, sendo que os fatos provados nos autos extrapolam o limite do mero dissabor, restando configurado o abalo extrapatrimonial. 9. Na fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor pelo juízo a quo a título de danos morais, ante a ausência de critérios legais para a fixação da indenização, considerou - se a reprovabilidade do fato, a capacidade econômica de ambas as partes, demonstrando-se justo e compatível com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, não há que se falar em majoração ou diminuição. Ademais, os autores deixaram passar vários anos após o roubo do veículo para se dirigir ao judiciário na busca de providência, de modo o valor arbitrado está dentro da razoabilidade. 10. Em seu recurso os autores requereram indenização por danos materiais, porquanto, antes da quitação do contrato de leasing, o veículo foi roubado com CRLV, de forma que eles não puderam rodar/utilizar o veículo sem o referido documento. Embora pudesse haver a expedição de uma segunda via, o banco réu também não se prontificou a resolver a questão. No que concerne aos danos materiais, a sentença também não merece qualquer reparo, pois no decorrer do tempo ocorre a depreciação natural do valor do veículo, razão pela qual eventual perda do valor de mercado, no caso concreto, não é passível de indenização. Ademais, os autores não comprovaram outros danos materiais ou gastos com outros meios de transporte. Não é só isso. Eventual circunstância de o veículo não ter sido usado durante esses seis anos, ao contrário do defendido pela parte autora, faz com ele se valorize em relação aos demais veículos do mesmo ano de fabricação, por ser ?carro pouco rodado?. Daí não há que se falar em depreciação. 11. Recurso de ambas as partes conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Custas pró - rata. Sem honorários por causa da sucumbência recíproca. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Assim,
vota-se pela manutenção da sentença
, tendo em vista que a requerida se limita a alegações de ausência de falha na prestação do serviço, não comprovando fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, até porque o autor demonstrou o envio dos documentos, conforme exigido, não havendo razões para que os documentos não tenha sido devolvidos, devidamente assinado.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento
a
o
consumidor,
até porque
o descumprimento do envio dos documentos
ultrapassou o mero aborrecimento,
limitando o direito de propriedade do autor sobre seu bem
, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, além do que a parte autora faz prova de que tentou resolução extrajudicial, sem sucesso, sendo submetida a uma verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)